Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-02023
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pablo Renteria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/2023

Acusados:
André Mariano Cordeiro de Freitas

Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota

Kleber Marruaz da Silva

Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda.

Ementa:
Deliberação de alteração estatutária – Resgate de ações sem a
realização de sorteio previsto em lei – Exercício abusivo de poder de
controle. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições interpostas pela defesa de:
(i) substituição dos administradores e da controladora pela
própria companhia no rol de acusados; (ii) admissão da
companhia na condição de terceira juridicamente interessada; (iii)
perda superveniente do interesse processual da CVM em punir os
acusados; (iv) pedido de produção de prova pericial; e (v)
prescrição da pretensão punitiva da CVM.

2. No mérito:
2.1.
Aplicar aos acusados André Freitas, Carlos Mota e Kleber
Silva a penalidade de multa pecuniária individual no valor de
R$200.000,00 por, na qualidade de membros do Conselho de
Administração da Companhia, ter deliberado o resgate de ações
pertencentes aos acionistas minoritários sem realizar o sorteio
exigido pelo art. 44, §4o, da Lei no 6.404/76; e

2.2.
Aplicar à Sociedade de Participações e Investimentos da
Amazônia Ltda. – SPIA a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$500.000,00 por, na qualidade de acionista controladora
da Companhia, ter utilizado abusivamente o seu poder de controle
para fazer prevalecer a sua vontade em assembleia que deliberou
alteração estatutária, em prejuízo da Companhia e dos seus
acionistas minoritários, em infração ao art. 117, §1o, ‘c’, da Lei no
6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Proferiu defesa oral a advogada Harianna dos Santos Barreto,
representante dos acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Tavares Borba e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu
a Sessão.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/2023

Acusados:
André Mariano Cordeiro de Freitas

Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota

Kleber Marruaz da Silva

Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia – SPIA

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de André Mariano Cordeiro de
Freitas, Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota e Kleber
Marruaz da Silva, por descumprimento do art. 44, §4o, da Lei no
6.404, de 1976 e Sociedade de Participações e Investimentos da
Amazônia – SPIA pela prática de abuso de poder de controle,
conforme o art. 117, §1o, “c”, da Lei no 6.404, de 1976.

Relator: Diretor Pablo Renteria

Relatório

I.
Objeto

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de
André Mariano Cordeiro de Freitas (“André Freitas”), Carlos Alberto Aguiar Gomes
de Mendonça Mota (“Carlos Mota”) e Kleber Marruaz da Silva (“Kleber Silva”) (em
conjunto, “Administradores”), conselheiros de administração da Cata Nordeste S.A.,
atual Cata Tecidos e Embalagens Industriais1 Ltda. (“Cata” ou “Companhia”), e de
Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia – SPIA, acionista
controladora da Companhia (“Controladora”, em conjunto, com os demais
“Acusados”), para apurar responsabilidades no curso da transformação do tipo
societário da Cata para sociedade limitada, em infração aos artigos 44, §4o2, e 117,
§1o, “c”3, ambos da Lei no 6.404, de 1976.

II.
Origem

2.
O presente PAS tem como origem o Processo CVM no RJ2008/6603, que
tratou (i) de reclamação (“Reclamação”) formulada pelo B.B. S.A. e B.B.A.A.–
D.V.M. S.A. (“Reclamantes”), quanto à Oferta Pública de Aquisição de ações
incentivadas de Cata, na qual não teriam sido incluídos como destinatários; e (ii) da
análise da conversão e do resgate de ações detidas pelos minoritários da Cata,
deliberada pelo seu Conselho de Administração em 16.11.2007, após autorização
dada pela assembleia geral ordinária e extraordinária de 30.4.2007 (“AGO/E”).

3.
A questão foi apreciada no RA/CVM/SEP/GEA-3/No 008/13, de 28.1.2013

(fls. 389-410), e no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No 016/13, de 15.2.2013 (fls. 411-
413), que concluíram pela instauração do presente PAS.

III.
Fatos

4.
Em 30.4.2007, foi realizada assembleia geral ordinária e extraordinária da
Companhia, com o objetivo de deliberar em AGE a respeito dos seguintes principais
assuntos:

i. aumento do capital social mediante capitalização das reservas de incentivos
fiscais;

ii. alteração do estatuto social;

iii. redução do capital social;

iv. autorização para resgate de ações de qualquer classe;

v. autorização para conversão das ações ordinárias em qualquer tipo de ações
preferenciais ou vice-versa;

vi. autorização
para alterar a denominação da sociedade de CATA

NORDESTE S.A. para CATA NORDESTE LIMITADA;

vii. autorização para transformação das ações em cotas sociais, distribuídas de
acordo com a participação de cada sócio no capital da sociedade; e

viii. autorização para a transformação da sociedade anônima em sociedade
limitada.
5.
De acordo com a ata da AGO/E (fls. 201-204) todos os pontos foram
aprovados, por unanimidade4, tendo como resultado5:

i)
as seguintes alterações no estatuto social da Companhia:

Parágrafo 5o - É permitida a Diretoria da Sociedade fazer conversão
das ações ordinárias em ações preferenciais ou vice-versa;
Parágrafo 9o - É permitido a Sociedade, por deliberação de sua
assembleia geral, por interesse societário e nos termos da lei, fazer
o resgate de suas próprias ações ordinárias e/ou preferenciais de
qualquer classe para cancelamento, não se aplicando no
procedimento o disposto no § 6o do artigo 44 da Lei das S/A, com
redação introduzida pela Lei no 10.303/2001;
Parágrafo 11 - É permitido à Sociedade, por deliberação do
Conselho de Administração, constituir reservas financeiras supridas
por lucros ou outras fontes, para resgate, de ações, quando este for
instituído, visando o seu cancelamento, por interesse societário.

ii)
a autorização para o resgate de 49.124 ações ordinárias, 1.612.888 ações
preferenciais classe A, 165.962 ações preferenciais classe B e 48 ações
preferenciais classe C, com a consequente redução do capital social no

montante de R$1.444.137,38 e constituição de reserva para reembolso aos
acionistas neste montante; e

iii)
a autorização para (i) a conversão de ações ordinária em qualquer tipo de
ações preferenciais e vice-versa; (ii) alteração da denominação social; (iii)
transformação das ações em cotas; e (iv) transformação de sociedade
anônima em limitada.

6.
Em 10.9.2007, foi realizada assembleia geral extraordinária (“AGE”) que
aprovou o cancelamento de registro na CVM como sociedade beneficiária de
recursos oriundos de incentivos sociais, nos termos da Instrução CVM no 265, de
1997, e a intenção de realização de oferta pública para aquisição da totalidade de
ações da companhia em circulação no mercado, ao valor unitário de R$0,79 (fls.
199/200).

7.
Em 11.9.2007, foi publicado fato relevante informando o resultado da AGE
(fl. 60).

8.
Em 8.10.2007, a Cata protocolou pedido de cancelamento de registro de
companhia incentivada
na
CVM
(fl.
135),
objeto
do
Processo
CVM
no
RJ2007/12220.

9.
Em 9.11.2007, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”)
aprovou o edital de oferta pública para aquisição (“OPA”) de 874.998 ações
preferenciais classe A, 165.962 ações preferenciais classe B e 49.124 ações
ordinárias de emissão da CATA (fl. 169) ao preço de R$0,79 por ação,
correspondente ao valor patrimonial das ações à época. Esse edital foi publicado
em 23.11.2007 (fl. 170).

10.
Em 16.11.2007, foi realizada reunião do conselho de administração (“RCA”)
que deliberou a conversão de 49.119 ações nominativas ordinárias e 165.962 ações
nominativas preferenciais classe B em ações preferenciais nominativas classe A,
que passaria a ter um total de 1.759.950 ações; e cancelamento dessas 1.759.950
ações, com base na decisão tomada na AGO/E de 30.4.2007 (fl. 325). Foram
responsáveis por essa decisão os administradores Carlos Alberto Aguiar Gomes de
Mendonça Mota, André Mariano Cordeiro de Freitas e Kleber Marruaz da Silva,
representando a totalidade dos conselheiros de administração da Cata.

11.
Em 13.12.2007, foi realizada AGE para aprovar a transformação da
Companhia em sociedade limitada, denominada CATA TECIDOS E EMBALAGENS
INDUSTRIAIS LIMITADA (fls. 205-224), a qual foi aprovada por unanimidade,
presentes acionistas representativos de mais de 95% do capital social. Foram
registrados como sócios quotistas a Sociedade de Participação e Investimentos da
Amazônia Ltda – SPIA, Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota e André
Mariano Cordeiro de Freitas (fls. 207/208);

12.
Em 21.12.2007, a SEP informou o cancelamento do registro da Cata como
companhia incentivada na CVM (fl. 171).

13.
Em 9.7.2008, foi protocolada a Reclamação que deu origem a este PAS.
Naquele documento, os Reclamantes alegaram que após a deliberação da
transformação da sociedade anônima em limitada, ocorrida na AGO/E de
30.4.2007, eles teriam manifestado, em 3.7.2007, interesse em exercer seu direito
de retirada. O pedido teria sido aceito pela Cata após negociações para pagamento

em 12 parcelas com atualização pelo CDI.

14.
Após a publicação do fato relevante de 11.9.2007, que informou sobre a
realização da OPA, os Reclamantes teriam manifestado interesse em participar da
oferta, pedido que foi negado pela Companhia sob o argumento de que eles já
haviam concordado, antes da deliberação a respeito da OPA6, em receber o valor
referente ao seu direito de retirada, conforme previamente acordado (de forma
parcelada).

15.
Em 28.1.2013, por meio do RA/CVM/SEP/GEA-3/No 008/13 (fls. 389-410), a
SEP, após analisadas a reclamação, as manifestações dos Administradores, e a
documentação enviada pela Companhia, concluiu (i) que não cabia razão aos
Reclamantes com relação à demanda de participação na OPA da Cata, uma vez que
houve manifestação de vontade em relação a seu direito de retirada; e (ii) pela
abertura de PAS – Termo de Acusação, para apurar eventuais irregularidades
praticadas pelos Administradores ao autorizar a conversão e o resgate de ações
sem promover o sorteio determinado pelo art. 44, §4o, da Lei no 6.404, de 1976; e
pela Controladora, por abuso de poder de controle ao promover alterações
estatutárias em interesse próprio, conforme tipificado no art. 117, §1o, “c”, da Lei
no 6.404, de 1976 (fl. 410).

IV.
Acusação

16.
Em
21.2.2013,
a SEP apresentou termo de acusação contra os
Administradores e a Controladora, embasado nos seguintes fatos apurados ao longo
da análise da Reclamação (fls. 417-428).

i)
Conversão, resgate e cancelamento de ações emitidas pela Companhia.

17.
A operação de resgate de 1.759.950 ações preferenciais classe A, deliberada
na AGO/E de 30.4.2007 e na RCA de 16.11.2007, não teria respeitado o disposto
no art. 44, §4o, da Lei no 6.404, de 1976, uma vez que, por não se tratar de
resgate total das ações da classe, deveria ter sido realizado o sorteio determinado
por esse dispositivo legal.

18.
Assim, após a realização do resgate, somente restou como acionista da
Companhia a Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda.,
controladora da Cata, com o mesmo número de ações detidos antes da AGO/E de
30.4.2007. Os demais acionistas passaram a fazer parte de uma “listagem de
acionistas a reembolsar” (lista às folhas 233-235).

19.
Em suas manifestações, os Administradores teriam se limitado a alegar que
“todos os procedimentos seguiram os preceitos legais, não tendo a Companhia
provocado prejuízo algum aos seus antigos acionistas”.

20.
Para a Acusação, tal alegação não prosperaria, uma vez que as alterações
no estatuto social promovidas na referida AGO/E não afastariam a necessidade de
realização do sorteio. Dessa forma, os Administradores, todos membros do
conselho de administração da Cata, teriam infringido o art. 44, §4o, da Lei no
6.404, de 1976.

ii)
Abuso do poder de controle

21.
Sobre a imputação à Controladora, a Acusação destacou que seria

“incontestável que todos os atos praticados (...) visaram afastar os acionistas
minoritários da CATA de forma a permanecer a SPIA, sua controladora”.

22.
A SPIA, representada por Kleber Silva, teria aprovado, na AGO/E de
30.4.2007, as alterações estatutárias que permitiram a conversão de ações e o
cancelamento das ações detidas por acionistas minoritários em benefício próprio, o
que violaria o art. 117, §1o, “c”, da Lei no 6.404, de 1976.

23.
Kleber Silva, membro do conselho de administração da Companhia, presidira
a RCA de 16.11.2007, que sacramentou a conversão e o cancelamento das
referidas ações preferenciais classe A de propriedade de acionistas minoritários.

24.
A AGE de 13.12.2007 teria ocorrido quando todos os acionistas minoritários
já estariam excluídos do quadro social da Companhia, restando somente a SPIA
que, por intermédio de Kleber Silva, votou favoravelmente pela alteração do tipo
societário da Cata.

25.
A Controladora teria alegado que “seguiu todos os trâmites legais” visando à
transformação de sociedade anônima em sociedade limitada. Para a Acusação, esta
alegação não procederia, pois a não realização do sorteio determinado pelo art. 44,
§4o, da Lei no 6.404, de 1976, teria tido como finalidade a exclusão dos acionistas
minoritários da Companhia de modo a permitir que a SPIA tomasse sozinha a
decisão de alterar o tipo societário da Cata.

iii)
Imputação de responsabilidades

26.
Diante do exposto, a SEP imputou responsabilidade:

i)
a André Mariano Cordeiro de Freitas, Carlos Alberto Aguiar Gomes de
Mendonça Mota e Kleber Marruaz da Silva, todos na qualidade de
conselheiros de Administração da Cata Nordeste S.A., atual Cata Tecidos e
Embalagens Industriais Ltda., eleitos na AGO/E de 30.04.2007 (fls. 201-
204), pelo descumprimento ao art. 44, §4o, da Lei no 6.404, de 1976, por
terem deliberado o resgate de ações pertencentes aos acionistas
minoritários da então Cata Nordeste S.A., na RCA de 16.11.2007 (fl. 295),
sem promoção do sorteio determinado pelo dispositivo mencionado; e

ix.
à Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda. – SPIA, na
qualidade de acionista controladora da Cata Nordeste S.A., atual Cata
Tecidos e Embalagens Industriais Ltda., pela prática de abuso de poder,
conforme tipificado no art. 117, §1o, “c”, da Lei no 6.404, de 1976, por ter
promovido alterações estatutárias na AGO/E de 30.04.2007 (fls. 201-204),
seguidas de atos societários que levaram à exclusão dos acionistas
minoritários da Cata Nordeste S.A.
V.
Parecer da PFE

27.
Após o exame da peça acusatória, a PFE-CVM entendeu que estavam
preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no
538, de 2008 (fls. 430-438)7.

VI.
Defesas

28.
Após intimações (fls. 445-457), Kleber Silva (fls. 458-79), a Controladora
(fls. 480-501), André Freitas (fls. 502-523) e Carlos Mota (fls. 524-544)
apresentaram defesa em termos praticamente idênticos, motivo pelo qual serão
relatadas em conjunto.

29.
Foi apresentado o histórico do contexto econômico que teria permeado os
fatos tratados neste PAS, relacionados à crise econômica de 2008, que teriam
dificultado e encarecido a obtenção de créditos bancários, diminuído o consumo e a
atividade industrial, afetando a atividade da Cata.

30.
Tais fatos, segundo os Acusados, seriam de “fundamental importância para o
entendimento das causas que motivaram seus conselheiros e sua sócia majoritária
a empreenderem as modificações no estatuto social e a posterior transformação”
(fls. 461).

31.
Assim, em função dos “graves problemas financeiros” pelos quais passava a
Companhia, fazia-se necessária a redução imediata de gastos e “a melhor solução
encontrada pelos administradores foi a de transformá-la em sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, tudo visando a minorar o dispêndio de tempo e
capital com convocações, publicação de atas e registros de diversos atos junto à
CVM” (fl. 461).

32.
A defesa alega “que, naquele momento, não havia outra conduta a ser
tomada pelos administradores”, destacando que o objetivo final seria a manutenção
das atividades empresariais, sem o objetivo de prejudicar os acionistas
minoritários.

33.
Em relação ao sorteio previsto no art. 44, §4o, da Lei no 6.404, de 1976,
afirmam que “demandaria tempo, sendo procedimento que não se mostrava
compatível com a celeridade que o momento de crise econômica demandava,
[assim] foi necessária a adoção de medidas urgentes e enérgicas para que fosse
preservada a empresa” e sua função social8 (fls. 461/462). Segundo os Acusados,
“a ausência de realização do sorteio, conforme exigido por lei, se deu por motivo de
força maior, quando não se podia exigir outra conduta do administrador” (fl. 459).

34.
Os conselheiros teriam agido com boa-fé, pois o edital da OPA teria sido
publicado apenas sete dias após a deliberação da RCA. Além disso, os valores
devidos aos acionistas haviam sido escriturados contabilmente no balanço
patrimonial referente ao exercício social de 2007, o que demonstraria a intenção
dos administradores em quitar os valores devidos com o resgate de ações, de
forma a resguardar o direito dos acionistas minoritários.

35.
A Controladora também invocou a boa-fé objetiva, afirmando que teria
cuidado para que fosse expressamente ressalvado que não seria aplicável o
disposto no art. 44, §6o, da Lei no 6.404, de 19769, autorizando expressamente a
realização do resgate de ações (fl. 484).

36.
Em caráter subsidiário, propuseram a celebração de termo de compromisso,
que não foi formalizado. Requereram, ainda, a atenção ao princípio da
eventualidade para a definição de eventual pena, sugerindo a de advertência (fls.
464/465).

37.
No dia 24.8.2015, a Cata protocolou na CVM manifestação por meio da qual

requereu a substituição processual dos acusados pela própria Companhia, de modo
que ela passasse a ser a única acusada neste processo sancionador. De acordo com
a manifestação, a substituição se justificaria porque os conselheiros e a
Controladora já não mais fazem parte da Companhia e também “já não mais
integram o rol dos agentes participantes do mercado de capitais passíveis de
punição no âmbito desta Comissão (...).” Adicionalmente, a Companhia informou
que, por conta disso, os efeitos pecuniários decorrentes de possível penalização aos
atuais acusados necessariamente lhe alcançarão, uma vez que é a única sucessora
dos direitos e obrigações que eram de titularidade da Cata Nordeste S.A.

38.
No dia 10 de novembro de 2015, mesmo dia para o qual foi designado o
julgamento deste processo administrativo sancionador, os acusados enviaram à
CVM petição na qual, além de reiterar argumentos apresentados anteriormente,
formularam as seguintes alegações:

(i)
a perda superveniente do interesse processual da CVM em
punir os acusados, uma vez que estes não mais se
encontrariam sob o crivo da CVM, na medida em que já não
ocupam mais cargo em sociedade anônima sujeita à
fiscalização desta autarquia;

(ii)
necessidade de admissão da Cata Tecidos e Embalagens
Industriais Ltda. na condição de terceira juridicamente
interessada, tendo em vista ser sucessora da Cata Nordeste;

(iii)
necessidade de realização de perícia/apuração contábil para
comprovar a efetiva ocorrência da grave crise financeira que
atingiu a Companhia no ano de 2007 e que a levou a
promover a transformação de sociedade anônima em limitada;
e

(iv)
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista
que os fatos apurados ocorreram há mais de cinco anos.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR
------------------------
1 Indústriais (sic) é o termo utilizado na denominação social da Cata, conforme disposto na
Cláusula 1a de seu Contrato Social (fl. 305).
2 “Art. 44. O estatuto ou a assembleia-geral extraordinária pode autorizar a aplicação de
lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o
modo de proceder-se à operação. (...) §4o - O resgate e a amortização que não abrangerem
a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos mediante sorteio; sorteadas ações
custodiadas nos termos do artigo 41, a instituição financeira especificará, mediante rateio, as
resgatadas ou amortizadas, se outra forma não estiver prevista no contrato de custódia.”
3 “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com
abuso de poder.”
§1o São modalidades de exercício abusivo de poder (...):

c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou
decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a
acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores
mobiliários emitidos pela companhia.
4 Presentes André Mariano Cordeiro de Freitas, na qualidade de administrador da Companhia,
Arnaldo Fernandes Santana, na qualidade de representante dos Auditores Independentes, e
Kleber Marruaz da Silva, na qualidade de membro do conselho de administração e de
representante da SPIA (fl. 201).
5 De acordo com a ata da AGO/E (fls. 201/204).
6 Deliberado em AGE realizada em 10.9.2007, à qual, segundo a Companhia, os Reclamantes
não teriam comparecido (fl. 178).
7 MEMO no 30/2013GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 27.3.2013.
8 Cita Modesto Carvalhosa em Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: “A função social
da empresa deve ser levada em conta pelos administradores, ao procurar a consecução dos
fins da companhia. Aqui se repete o entendimento de que cabe ao administrador perseguir
os fins privados da companhia, desde que atendida a função social da empresa” (fl. 463).
9 “Art. 44. O estatuto ou a assembleia-geral extraordinária pode autorizar a aplicação de
lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o
modo de proceder-se à operação (...). § 6o Salvo disposição em contrário do estatuto social,
o resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em assembleia especial
convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que
representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).”

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/2023

Acusados:
André Mariano Cordeiro de Freitas

Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota

Kleber Marruaz da Silva

Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda.

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de André Mariano Cordeiro de
Freitas, Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota e Kleber
Marruaz da Silva por descumprimento ao art. 44, §4o, da Lei no
6.404/76 e Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia
Ltda. – SPIA pela prática de abuso de poder, conforme o art. 117,
§1o, “c”, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

Voto
I.
Introdução

1.
Conforme relatado, a Acusação atribuiu responsabilidades (i) aos
Administradores, por terem determinado o resgate de ações de emissão da
Companhia sem realizar o sorteio exigido pelo art. 44, §4o, da Lei no 6.404, de
1976, e (ii) à Controladora, por ter deliberado alteração estatutária que autorizou o
conselho de administração da Cata a realizar o resgate de ações dos acionistas
minoritários, em violação ao art. 117, §1o, “c”, da Lei no 6.404, de 1976.

II. Preliminares de mérito

2.
Antes de analisar o mérito dessas acusações, julgo pertinente examinar as
preliminares suscitadas pelos acusados em sua defesa. Refiro-me, inicialmente, ao
requerimento realizado pela Cata em 24.8.2015 e reiterado pelos acusados em
petição recebida hoje, por meio do qual foi solicitada a substituição dos
Administradores e da Controladora pela própria Companhia no rol de acusados do
presente processo administrativo sancionador.

3.
A meu ver, o requerimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico
nacional. Não há qualquer previsão, nas normas atinentes ao processo
administrativo sancionador, a respeito da possibilidade de substituição processual
dos acusados, pela qual estes dariam lugar a terceiro que não participou da prática
dos supostos ilícitos apurados pela área técnica. Portanto, indefiro o pedido
realizado pela Companhia.

4.
De outra parte, entendo descabida a admissão da Companhia na condição
de terceira juridicamente interessada. Ao contrário do que alegam os acusados, a
Companhia não figura como acusada neste processo e, por consequência, não pode
ser atingida pelas penalidades eventualmente aplicadas que, evidentemente, se
circunscrevem aos acusados, que foram devidamente intimados para apresentar
sua defesa. Digo mais: à luz do direito societário brasileiro, parece-me ilegal a
companhia vir a supor a despesa financeira decorrente das penalidades
eventualmente aplicadas aos acusadas neste processo.

5.
Observo, nada obstante o destacado acima, que a Companhia teve a
oportunidade de se manifestar nos autos e apresentar seus esclarecimentos acerca
dos atos neste processo apurados (fls.188-190).

6.
Quanto à alegada perda superveniente do interesse processual da CVM em
punir os acusados, cumpre-me esclarecer que é irrelevante o fato de os acusados
não mais participarem do mercado de valores mobiliários. O que importa, para fins
de fixação da competência da CVM, é que, ao tempo dos fatos apurados, os
acusados, com exceção da Sociedade de Participações e Investimentos da
Amazônia, eram membros do conselho de administração da Companhia, que, por
sua vez, encontrava-se sujeita à fiscalização desta autarquia. Por sua vez, a
Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia era acionista controladora
da Companhia e, por conseguinte, sujeita à fiscalização da CVM. É evidente,
portanto, o cabimento da pretensão punitiva desta autarquia em relação a todos os
acusados.

7.
No que tange ao pedido de produção de prova pericial, entendo ser
totalmente descabido, por se afigurar inútil e meramente protelatório. Afinal, não
se discutem neste processo as razões fáticas que levaram à Companhia a
transformar-se em sociedade limitada, mas apenas a legalidade do procedimento
observado no resgate de ações aprovado, em 16.11.2007, em reunião de conselho
de administração. Nem se contesta as razões que levaram a Companhia a realizar o
resgate. O cerne deste julgamento consiste, precisamente, em examinar a
aderência do resgate às regras legais estabelecidas na Lei no 6.404/76. Por isso,
seria irrelevante averiguar, por meio de perícia contábil, se a reestruturação da
Companhia no ano de 2007 foi, de fato, motivada pela delicada situação financeira
na qual se encontrava.

8.
Também entendo que não ocorreu, no presente caso, a prescrição da

pretensão punitiva, de que trata o caput do art. 1o da Lei no 9.873/99, uma vez
que verifico, nos autos, a prática pela CVM de diversos atos inequívocos de
apuração que, nos termos do art. 2o, inciso II, da aludida Lei, interromperam o
prazo prescricional. Menciono, nessa direção, entre outros atos, o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No268/2009, de
24.11.2009
(fls.
188-190),
e
o
Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No244/2011, de 9.2.2011 (fls. 259-260).

9.
Passo, assim, à análise do mérito das acusações formuladas contra os
Administradores e a Controladora.

III.
Resgate de ações sem sorteio.

10.
A primeira infração diz respeito ao resgate de ações deliberado na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGO/E”) de 30.4.2007 e na reunião
do Conselho de Administração de 16.11.2007 (“RCA”).

11.
A AGO/E havia aprovado a alteração do Estatuto Social da Companhia1 de
forma a autorizar que seus órgãos administrativos promovessem (i) a conversão
das ações ordinárias em ações preferenciais ou vice-versa e (ii) o resgate de ações
no “interesse societário e nos termos da lei”. Os membros do conselho de
administração, por sua vez, aprovaram na RCA a conversão de 49.119 ações
ordinárias e de 165.962 ações preferenciais classe B em ações preferenciais classe
A. Segundo a ata dessa reunião, esta classe teria passado a totalizar 1.759.950
ações, para as quais se aprovou também o resgate integral, ao preço de R$0,79
por ação, com base no que fora decidido na AGO/E.

12.
Embora a ata da RCA fale em resgate integral, ao se comparar o número de
ações preferenciais classe A resgatados com aqueles informados na ata da AGO/E
de 30.4.2007, percebe-se uma discrepância significativa.

13.
Na ata da AGO/E foi consignado que o capital social da Companhia, após o
resgate e cancelamento das ações dos minoritários, passaria a ser dividido em
10.601.211 ações ordinárias, 5.371.971 ações preferenciais classe A,
3.640.070 ações preferenciais classe B, em um total de 19.613.252 ações (fls.
203/204). Além disso, a lista de acionistas informada pela própria companhia no
momento do fechamento de capital traz os mesmos números, comprovando essa
informação. Disso se conclui que (i) as 1.759.950 ações de emissão da Cata que
seriam resgatadas não representavam a totalidade das ações preferenciais classe
A; e (ii) as ações dessa classe que não seriam resgatadas pertenciam
exclusivamente à Controladora.

14.
A afirmação dos Administradores foi, portanto, inverídica, induzindo o
acionista a erro e beneficiando, como veremos adiante, a Controladora.

15.
Por expressa previsão do art. 44, §4o, da Lei 6.404, de 1976, os resgates de
ações que “não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão
feitos mediante sorteio”. Cuida-se de regra cogente fundamental do regime jurídico
estabelecido na Lei, que visa a assegurar a isonomia entre os acionistas, evitando
que, em desvio de finalidade, o resgate seja empregado de maneira enviesada para
excluir da companhia determinados acionistas, cuja permanência não convenha ao
controlador2.

16.
De acordo com as informações dos autos, foi exatamente isso que ocorreu
no caso concreto, tendo o resgate sido utilizado com artifício para afastar os

acionistas minoritários da Companhia. Assim, entendo que a SEP concluiu
corretamente que o resgate de ações levado a cabo pelos Administradores deveria
ter sido precedido de sorteio, já que as ações preferenciais classe A resgatadas não
correspondiam à totalidade das ações emitidas daquela classe, conforme determina
o mencionado dispositivo legal.

17.
Todavia, nem a ata da RCA nem qualquer manifestação dos Administradores
atestam a preocupação com o sorteio de ações, e muito menos comprovam ou
tentam comprovar a sua efetiva realização. Ao contrário, a defesa dos Acusados
confessa que o sorteio não foi realizado3.

18.
A defesa ateve-se a alegar que, em função das condições macroeconômicas
da época, os administradores não poderiam ter adotado outra postura. Assim,
teriam deixado de realizar o sorteio por falta de tempo hábil, já que a
transformação da sociedade deveria ser feita rapidamente para diminuir os custos
de operação da Companhia.

19.
Não há dúvida de que as alegações da defesa não merecem prosperar. Não
há qualquer cabimento para a tentativa de justificar na situação financeira da
Companhia a manobra ilegal perpetuada pelos Acusados, destinada a expropriar os
acionistas minoritários.

20.
Note-se, ademais, que toda a operação de transformação societária durou
quase oito meses (de 30.4.2007 a 21.12.2007). Não seria a realização do sorteio,
portanto, que impediria ou adiaria de forma significativa sua concretização.

21.
A meu ver, a escolha de resgatar somente as ações pertencentes aos
acionistas minoritários deixa clara a intenção dos Acusados de proceder ao
cancelamento do registro da Companhia junto à CVM sem realizar uma oferta
pública de aquisição de ações (“OPA”), como estabelece a regulamentação vigente.

22.
Como a determinação do resgate se deu por deliberação colegiada do
Conselho, na RCA de 16.11.2007, de cuja ata não consta qualquer dissidência,
todos os Administradores devem ser responsabilizados por infração ao art. 44, §4o,
da Lei no 6.404, de 1976, como imputado pela Acusação.

IV.
Abuso de poder de controle.

23.
A segunda infração corresponde ao exercício abusivo de poder de controle
pela SPIA, controladora da Cata, na AGO/E de 30.4.2007, por ter aprovado a
alteração estatutária que permitiu a exclusão dos acionistas minoritários do quadro
acionário da Companhia.

24.
Segundo a Acusação, as deliberações da AGO/E, em especial as autorizações
para conversão, resgate e cancelamento de ações e para a “redução do capital
social da Companhia com o cancelamento de ações pertencentes a acionistas
minoritários” (fl. 408), destinaram-se a afastar os acionistas minoritários da Cata
de forma a deixar somente a SPIA como sua acionista, em infração ao art. 117,
§1o, “c”, da Lei no 6.404, de 1976.

25.
Não há controvérsia nos autos que a SPIA era controladora da Cata à época
dos fatos. E, a meu ver, também não há dúvida que as deliberações aprovadas pela
Controladora na assembleia de acionistas não tiveram por fim o interesse da
Companhia e visaram, ao reverso, prejudicar os acionistas minoritários.

26.
É flagrante a incompatibilidade, como já dito, entre a autorização de resgate
das ações dos minoritários e o interesse da Companhia. O resgate foi o ardil
empregado pela Controladora para alcançar o cancelamento do registro da
Companhia junto à CVM sem a realização de oferta pública de aquisição de ações.
Desse modo, os custos associados ao cancelamento do registro foram transferidos
indevidamente à Companhia, que, como se sabe, já se encontrava, naquela
oportunidade, em difícil situação financeira4.

27.
Caso a OPA tivesse sido realizada, a SPIA teria desembolsado valor
equivalente a R$861.166,36 para a aquisição das 1.090.084 ações ofertada no
edital de OPA publicado em 23.11.2007. No entanto, por meio do resgate, tal
despesa foi suportada exclusivamente pela Cata.

28.
De outra parte, quanto ao prejuízo imposto aos acionistas minoritários,
convém cotejar o resgate de ações e o fechamento de capital para cancelamento de
registro protocolado na CVM em 8.10.2007. Em ambos, o preço ofertado foi o
mesmo, R$0,79 por ação. No resgate, entretanto, a participação era compulsória,
não restando opção ao acionista caso ele quisesse se manter como sócio da Cata
mesmo após o cancelamento do registro perante a CVM. Assim, por deliberação da
RCA, lastreada na autorização da AGO/E, os acionistas minoritários foram excluídos
peremptoriamente da Companhia. Mostra-se evidente, portanto, o prejuízo que o
resgate causou aos minoritários.

29.
Em suma, a Controladora se valeu do seu poder para excluir os acionistas
minoritários, valendo-se, nesse propósito, em vez de seus próprios recursos,
daqueles pertencentes à Companhia. De acordo com os autos, dos 205 acionistas
da Cata, 204 tiveram todas as suas ações resgatadas, com exceção da
Controladora, que manteve sua posição acionária intacta.

30.
A defesa da SPIA limitou-se a trazer alegações de conteúdo muito
semelhante à dos Administradores, alegando, em suma, que “a conversão e
cancelamento de ações tinha por objetivo final a manutenção das atividades
empresariais, não havendo qualquer intenção de prejudicar os interesses dos
acionistas minoritários” e que as condutas “foram levadas a cabo com o intuito de
preservação da função social da empresa” (fls. 483/484).

31.
Tais alegações, contudo, em nada justificam a manobra ilegal e desleal
perpetuada pela Controladora. Concordo com a SEP que houve o exercício abusivo
do poder de controle previsto na alínea “c” do §1o do art. 117 da Lei no 6.404, de
1976, por “promover alteração estatutária (...) ou adoção de políticas ou decisões
que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a
acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em
valores mobiliários emitidos pela companhia”.

IV.
Conclusão

32.
Por todo o exposto, voto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de
1976, por condenar:

i.
André Freitas à penalidade de multa no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), por, na qualidade de membro do conselho de
administração da Companhia, ter deliberado o resgate de ações

pertencentes aos acionistas minoritários, sem realizar o sorteio
exigido pelo art. 44, §4o, da Lei 6.404, de 1976;

ii.
Carlos Mota à penalidade de multa no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), por, na qualidade de membro do conselho de
administração da Companhia, ter deliberado o resgate de ações
pertencentes aos acionistas minoritários, sem realizar o sorteio
exigido pelo art. 44, §4o, da Lei 6.404, de 1976;

iii.
Kleber Silva à penalidade de multa no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), por, na qualidade de membro do conselho de
administração da Companhia, ter deliberado o resgate de ações
pertencentes aos acionistas minoritários, sem realizar o sorteio
exigido pelo art. 44, §4o, da Lei 6.404, de 1976;

iv.
Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia –
SPIA à pena de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), por, na qualidade de acionista controladora da Companhia, ter
utilizado abusivamente seu poder de controle para fazer prevalecer
sua vontade em assembleia que deliberou alteração estatutária, em
prejuízo à Companhia e aos acionistas minoritários, incorrendo na
conduta prevista no art. 117, §1o, “c”, da Lei 6.404, de 1976.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR
-----------------------
1 Como destacado no Relatório, modificou-se o art. 5o em seus parágrafos 5o e 9o, e
introduziu-se o parágrafo 11: “Parágrafo 5o - É permitido à Diretoria da Sociedade fazer
conversão das ações ordinárias em ações preferenciais ou vice-versa; (...) Parágrafo 9o - É
permitido à Sociedade, por deliberação de sua assembleia geral, por interesse societário e
nos termos da lei, fazer o resgate de suas próprias ações ordinárias e/ou preferenciais de
qualquer classe para cancelamento, não se aplicando no procedimento o disposto no §6o do
artigo 44 da Lei das S/A, com redação introduzida pela Lei no 10.303/2001; (...) Parágrafo
11 - É permitido à Sociedade, por deliberação do Conselho de Administração, constituir
reservas financeiras supridas por lucros ou outras fontes, para resgate, de ações, quando
este for instituído, visando o seu cancelamento, por interesse societário.”
2 Philomeno J. da Costa, ao analisar o resgate de ações à época da vigência do Decreto-Lei
no 2.627, de 1.940, tece a seguinte tese: “[n]ão podemos perder de vista que a maioria do
capital votante, se pudesse dispensar o sorteio, para indicar esta ou aquela espécie de ações
resgatáveis, estaria opinando em matéria em que então faria prevalecer o seu interesse;
seria uma atitude exatamente contrária àquilo que, a justo título, se quis prescrever”
(Operações da Anônima com Ações de seu Capital. São Paulo : Ed. do Autor. 1965. p. 82.
apud Parecer sobre Resgate de Ações. p. 21).

3 Conforme folhas 471, 481, 525.
4 Antevendo os desvios que poderiam ser cometidos por meio do resgate de ações, Fábio
Konder Comparato e Calixto Salomão Filho observam que “o acionista controlador, sem
nenhuma contrapartida do privilégio concedido a outros acionistas, fica com o direito
potestativo de excluir qualquer outro acionista, lançando mão, para tanto, de recursos da
companhia (e não do seu bolso), recursos esses que não precisam ser, necessariamente, de
lucros ou reservas, mas do próprio capital (art. 44, §1o)” (O Poder de Controle na Sociedade
Anônima, Rio de Janeiro: Forense, 5a edição, 2008, pp. 69-70).

Manifestação de voto da do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2013/2023 realizada no dia 10 de novembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor e Presidente da Sessão,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes, na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/2023 realizada no dia 10 de
novembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
deste julgamento, em que o Colegiado da CVM, por unanimidade, acompanhando o
voto do Relator, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento